Tribunal: STF
Processo: RE 88011
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Incidência da correção monetária sobre a parcela de vinte por cento mantida em depósito.
Honorários de advogado. Devem ser calculadas sobre a diferença entre a oferta e a indenização, ambas corrigidas monetariamente.
Recurso extraordinário conhecido, mas desprovido.